Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011416-96.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO LTDA - ME
Agravada: COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ – CEPAZ
Número do Protocolo: 1011416-96.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO LTDA-ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis e Encargos”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0026210-41.2007.8.11.0041), proposto pela agravante contra COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ – CEPAZ e RUTH ALVES DA SILVA, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada CEPAZ à falta de demonstração “do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme determina o art. 50 do Código Civil” (cf. Id. no 84770757 dos autos de origem).
É o breve relatório.
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator